Tribunal: STJ
Processo: 1043982-70.2020.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721035 - SP(2024/0301185-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NEIVA MARTINS CAVALCANTI
AGRAVANTE
: JESUS CAVALCANTI
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO GODOY GOULART - SP062910
ARTUR CAVALCANTI SOBREIRA DE LIMA - SP313666
GUSTAVO DANTAS FLORIANO - SP345460
MAYARA KAROLINE BERTUOL - SP345560
AGRAVADO
: UNICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: UNICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - SP192989
LUCIANA MOGENTALE ORMELEZE PRADO DE CARVALHO -
SP161332
BEATRIZ RUSSO BRANDI - SP513501
REBECA SILVEIRA ZACCHI E SILVA - SP374224
RICARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - SP257793
AGRAVADO
: ORLANDO JOSE PASCHOAL COSTANTINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: JARDINS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
OUTRO NOME
: JARDIM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM OUTORGA DE ESCRITURA
DEFINITIVA
E
ASTREINTES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, SUCESSÃO PROCESSUAL, RESPONSABILIDADE DE
SÓCIO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos dispositivos arrolados e
pela não comprovação da divergência jurisprudencial alegada.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
preceito
c/c
cominatório para outorga da escritura definitiva de lote e fixação de astreintes.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito por falta de interesse de agir, nos termos do
VI, do CPC, e
art. 485,
Documento eletrônico VDA56112786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 25d721e9-2ea7-4cde-aa08-fbd0ea77fbfb

condenou ao pagamento das custas, despesas e honorários de 10% do valor da
causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários em 2%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
I e II, do CPC; (ii) saber se se aplicam os
art. 1.022,
arts. 110 e 779, II, do CPC para sucessão processual dos sócios após dissolução e
responsabilização do titular registral pela outorga de escritura; (iii) saber se incide o
do CC para responsabilizar pessoalmente os sócios; e (iv) saber se há
art. 1.080
dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação do
I e II, do CPC, pois o acórdão
art. 1.022,
enfrentou de modo suficiente as questões relevantes com fundamentação idônea.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão das premissas fáticas sobre
sucessão processual e responsabilidade do titular registral pela outorga de escritura.
8. Incide a Súmula n. 284 do STF, além das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, para obstar o
conhecimento da alegada violação do
do CC.
art. 1.080
9. Não se configura o dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico,
conforme o
§ 1o, do CPC e o
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta suficientemente as questões relevantes, afastando a alegada
violação do
I e II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o
art. 1.022,
reexame do acervo fático-probatório sobre sucessão processual e responsabilidade
pela outorga de escritura. 3. Incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, além
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, para obstar o conhecimento da alegada violação do
do CC por deficiência de fundamentação e necessidade de interpretação
art. 1.080
contratual e reexame de provas. 4. O dissídio jurisprudencial não se configura por
ausência de cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC e pelo
do
art. 1.029,
art. 255
RISTJ.”
: CPC, arts. 85, § 11, 110, 485, VI, 779, II, 1.022, I
Dispositivos relevantes citados
e II, e 1.029, § 1o; CC, arts. 49-A e 1.080;
RISTJ,
Lei n. 6.015/1973, art. 195;
CF,
III.
art. 255;
art. 105,
: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada
EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.677.523/RJ,
Segunda Turma, julgados em
STJ, AgInt no
7/5/2025;
AREsp n. 2101998/GO,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
5/9/2022;
AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.168.918/RJ,
Segunda Turma, julgado em 13/8/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56112786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 25d721e9-2ea7-4cde-aa08-fbd0ea77fbfb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 25d721e9-2ea7-4cde-aa08-fbd0ea77fbfb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721035 - SP(2024/0301185-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NEIVA MARTINS CAVALCANTI
AGRAVANTE
: JESUS CAVALCANTI
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO GODOY GOULART - SP062910
ARTUR CAVALCANTI SOBREIRA DE LIMA - SP313666
GUSTAVO DANTAS FLORIANO - SP345460
MAYARA KAROLINE BERTUOL - SP345560
AGRAVADO
: UNICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: UNICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - SP192989
LUCIANA MOGENTALE ORMELEZE PRADO DE CARVALHO -
SP161332
BEATRIZ RUSSO BRANDI - SP513501
REBECA SILVEIRA ZACCHI E SILVA - SP374224
RICARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - SP257793
AGRAVADO
: ORLANDO JOSE PASCHOAL COSTANTINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: JARDINS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
OUTRO NOME
: JARDIM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM OUTORGA DE ESCRITURA
DEFINITIVA
E
ASTREINTES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, SUCESSÃO PROCESSUAL, RESPONSABILIDADE DE
SÓCIO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos dispositivos arrolados e
pela não comprovação da divergência jurisprudencial alegada.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
preceito
c/c
cominatório para outorga da escritura definitiva de lote e fixação de astreintes.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito por falta de interesse de agir, nos termos do
VI, do CPC, e
art. 485,
Documento eletrônico VDA55842743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:06
Código de Controle do Documento: 0b467bd2-bcc0-45a5-9797-d8a7c8670e77

condenou ao pagamento das custas, despesas e honorários de 10% do valor da
causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários em 2%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
I e II, do CPC; (ii) saber se se aplicam os
art. 1.022,
arts. 110 e 779, II, do CPC para sucessão processual dos sócios após dissolução e
responsabilização do titular registral pela outorga de escritura; (iii) saber se incide o
do CC para responsabilizar pessoalmente os sócios; e (iv) saber se há
art. 1.080
dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação do
I e II, do CPC, pois o acórdão
art. 1.022,
enfrentou de modo suficiente as questões relevantes com fundamentação idônea.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão das premissas fáticas sobre
sucessão processual e responsabilidade do titular registral pela outorga de escritura.
8. Incide a Súmula n. 284 do STF, além das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, para obstar o
conhecimento da alegada violação do
do CC.
art. 1.080
9. Não se configura o dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico,
conforme o
§ 1o, do CPC e o
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta suficientemente as questões relevantes, afastando a alegada
violação do
I e II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o
art. 1.022,
reexame do acervo fático-probatório sobre sucessão processual e responsabilidade
pela outorga de escritura. 3. Incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, além
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, para obstar o conhecimento da alegada violação do
do CC por deficiência de fundamentação e necessidade de interpretação
art. 1.080
contratual e reexame de provas. 4. O dissídio jurisprudencial não se configura por
ausência de cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do CPC e pelo
do
art. 1.029,
art. 255
RISTJ.”
: CPC, arts. 85, § 11, 110, 485, VI, 779, II, 1.022, I
Dispositivos relevantes citados
e II, e 1.029, § 1o; CC, arts. 49-A e 1.080;
RISTJ,
Lei n. 6.015/1973, art. 195;
CF,
III.
art. 255;
art. 105,
: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada
EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.677.523/RJ,
Segunda Turma, julgados em
STJ, AgInt no
7/5/2025;
AREsp n. 2101998/GO,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
5/9/2022;
AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.168.918/RJ,
Segunda Turma, julgado em 13/8/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55842743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:06
Código de Controle do Documento: 0b467bd2-bcc0-45a5-9797-d8a7c8670e77

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NEIVA
MARTINS CAVALCANTI e JESUS CAVALCANTI contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação aos
dispositivos arrolados e pela não comprovação da divergência jurisprudencial
alegada (fls. 218-221).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 242-246.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de obrigação de fazer
preceito
c/c
cominatório.
O julgado foi assim ementado (fl. 165):
OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA. Embora
inconteste a validade do instrumento de cessão e transferência de direitos sobre
imóvel, objeto de compromisso de compra e venda firmado entre os autores
(cessionários) e os antigos adquirentes (cedentes), ele não serve para o fim almejado
nessa ação, uma vez que a outorga de escritura só pode ser exigida do legitimo
proprietário (cedido) e, ainda, se provado que ele participou da negociação como
interveniente anuente. Inexistência de título hábil a embasar a pretensão. FALTA
DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA TERMINATIVA. MANUTENÇÃO.
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO (art. 195 da
. HONORÁRIOS fixados na sentença majorados em 2% (art. 85, §11,
Lei 6.015/73)
CPC). RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 205):
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não se
pronunciou sobre pontos específicos alegados nos embargos de declaração,
Documento eletrônico VDA55842743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:06
Código de Controle do Documento: 0b467bd2-bcc0-45a5-9797-d8a7c8670e77

notadamente a condição de ex-sócio do corréu ORLANDO e a atribuição do lote a
ele na dissolução, a sucessão das obrigações após a extinção da sociedade e a
existência de documento hábil (cessão com anuência da ÚNICOS), apontando
omissão e contradição e falta de fundamentação;
b) 110 e 779, II, do Código de Processo Civil, já que a extinção da
pessoa jurídica se equiparou à morte da pessoa natural e deveria ter ensejado a
sucessão processual dos sócios nos limites legais;
c) 1.080 do Código Civil, pois, diante de deliberações infringentes do
contrato original de compra e venda com sociedade posteriormente extinta, a
responsabilidade dos sócios tornou-se ilimitada em relação à outorga da escritura.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a outorga de escritura
somente poderia ser exigida do legítimo proprietário que tivesse anuído à
negociação e que inexiste título hábil, divergiu do entendimento dos

e
que admitem a sucessão
REsp 2.082.254/GO, 1.652.592/SP
1.784.032/SP,
processual de sócios após a extinção da pessoa jurídica, com responsabilização nos
limites do patrimônio partilhado e aplicação do procedimento de habilitação (fls.
179-184).
Requer o provimento do recurso para que se anulem os acórdãos quanto
à negativa de prestação jurisdicional e se determinem novos julgamentos dos
embargos de declaração; Requer ainda o provimento do recurso para que se
reformem os acórdãos e se condenem os recorridos a outorgar a escritura do lote
indicado, fixando prazo e multa diária, com inversão e majoração dos ônus
sucumbenciais (fl. 185).
Contrarrazões às fls. 211-217.

VOTO
Documento eletrônico VDA55842743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:06
Código de Controle do Documento: 0b467bd2-bcc0-45a5-9797-d8a7c8670e77

A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
preceito
c/c
cominatório em que a parte autora pleiteou a outorga da escritura definitiva do lote
39, quadra 22, do Loteamento São Marco e a condenação ao pagamento de
astreintes diárias.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do
VI, do
art. 485,
Código de Processo Civil, e condenou os autores ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
A Corte de origem manteve a sentença de extinção, negando provimento
à apelação e majorando os honorários em 2%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
Passo ao exame das proposições deduzidas no recurso especial.
I - Da alegada violação do
I e II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil
Os recorrentes sustentam que o Tribunal de origem teria incorrido em
omissão e contradição ao rejeitar os embargos de declaração. Argumentam que o
acórdão da apelação não teria enfrentado adequadamente a tese de que o corréu
Orlando José Paschoal Costantini, na qualidade de sócio da empresa dissolvida e
atual titular registral do imóvel, responderia pela obrigação de outorgar a escritura
definitiva, sobretudo porque o lote lhe foi atribuído quando da dissolução da
sociedade. Aduzem ainda que haveria contradição ao se afirmar, de um lado, que a
escritura somente pode ser exigida do legítimo proprietário e, de outro, afastar a
responsabilidade daquele que figura como proprietário na matrícula. Defendem,
assim, que a rejeição dos aclaratórios implicaria negativa de prestação jurisdicional.
Não assiste razão aos recorrentes.
Documento eletrônico VDA55842743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:06
Código de Controle do Documento: 0b467bd2-bcc0-45a5-9797-d8a7c8670e77

O acórdão recorrido examinou de forma clara e suficiente as questões
devolvidas à instância ordinária. Consta expressamente que a sentença extinguiu o
feito por falta de interesse processual, nos termos do
VI, do CPC (fls.
art. 485,
165), sendo mantida por inexistência de adequação entre a situação retratada e o
provimento jurisdicional pleiteado. O Tribunal de origem consignou que, embora
inconteste a validade do instrumento de cessão firmado entre cedentes e
cessionários, “ele não serve para o fim almejado nessa ação, uma vez que a
outorga definitiva da escritura só pode ser exigida do legitimo proprietário e,
ainda, se provado que ele participou da negociação como interveniente anuente”
(fl. 166).
O acórdão também enfrentou expressamente a circunstância de que o
corréu Orlando integrava o quadro societário da empresa vendedora e recebeu o
lote quando da dissolução da sociedade. A esse respeito, assentou que “o cenário
retratado nos autos não sofre alteração pela notícia de que ORLANDO JOSÉ
PASCHOAL CONSTANTINI integrava o quadro societário da vendedora
JARDIM, já que a personalidade jurídica do ente empresarial é distinta da de seus
sócios (art. 49-A CC)”, concluindo, de forma categórica, que “inexiste título hábil
para embasar a pretensão dos cessionários” (fl. 166).
Além disso, o Tribunal de origem fundamentou sua conclusão à luz do
princípio da continuidade do registro imobiliário, destacando ser “ mperioso
i
observar o princípio da continuidade do registro imobiliário - ou do trato sucessivo
(art. 195 LRP)” (fl. 167), o que reforça a motivação adotada para afastar a
pretensão de outorga de escritura nos moldes postulados.
Desse modo, verifica-se que a Corte local apreciou a controvérsia sob os
fundamentos jurídicos reputados pertinentes, enfrentando a alegação relativa à
posição do corréu como sócio da empresa dissolvida e atual titular registral, bem
como a validade da cessão e os efeitos do registro imobiliário. O fato de a
Documento eletrônico VDA55842743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:06
Código de Controle do Documento: 0b467bd2-bcc0-45a5-9797-d8a7c8670e77

conclusão adotada não coincidir com a tese defendida pelos recorrentes não
caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo com o
resultado do julgamento.
Nessa linha, a alegação de omissão ou deficiência de fundamentação não
procede. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a negativa de
prestação jurisdicional somente se configura quando o órgão julgador deixa de
apreciar questão relevante indispensável à solução da controvérsia, o que não
ocorre quando a decisão adota fundamentação idônea e suficiente, ainda que
contrária à pretensão da parte.
A propósito, colhe-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL. CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Verifica-se omissão no
acórdão embargado quanto à ausência de análise aos dispositivos processuais
federais invocados no recurso especial, notadamente os arts. 489, § 1o, incisos IV e
VI, e 1.022 do CPC, além dos arts. 1o da
e 4o, 7o e 10 do CPC.
Lei n. 12.016/2009
Ainda que tais fundamentos tenham sido implicitamente afastados pela conclusão de
inexistência de direito líquido e certo, impõe-se o registro expresso de que a matéria
foi enfrentada. 2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando
a decisão adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a
resolução integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.
3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou
dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam
. 4. Embargos de declaração
suficientes para embasar a conclusão adotada
acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de conhecer em parte do recurso
especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se íntegros os
demais fundamentos. (EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp 2.677.523/RJ,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe
destaquei.)
7/5/2025,

Documento eletrônico VDA55842743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:06
Código de Controle do Documento: 0b467bd2-bcc0-45a5-9797-d8a7c8670e77

Assim, inexistindo vício a ser sanado, não há falar em negativa de
prestação jurisdicional nem em ofensa ao
I e II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil.
II - Da alegada violação dos arts. 110 e 779, II, do Código de
Processo Civil
No que se refere à alegada violação dos arts. 110 e 779, II, do Código de
Processo Civil, os recorrentes sustentam que a dissolução da sociedade JARDINS
COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS deveria ser equiparada à morte da pessoa
natural, de modo a autorizar a sucessão processual pelos sócios, especialmente por
ORLANDO JOSÉ PASCHOAL COSTANTINI, a quem foi atribuído o lote por
ocasião do distrato social. Argumentam que, na qualidade de sucessor da pessoa
jurídica extinta e atual titular registral do imóvel, o referido corréu responderia
pela obrigação de outorgar a escritura definitiva, sendo aplicáveis, por analogia, as
regras dos arts. 110 e 779, II, do CPC.
Todavia, a pretensão recursal não comporta acolhimento.
O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, consignou
expressamente que, embora o lote tenha sido atribuído ao corréu quando da
dissolução da sociedade, tal circunstância não altera a conclusão adotada, uma vez
que “a personalidade jurídica do ente empresarial é distinta da de seus sócios (art.
49-A CC)”. Assentou ainda que, apesar de válida a cessão de direitos, “a outorga
definitiva da escritura só pode ser exigida do legitimo proprietário e, ainda, se
provado que ele participou da negociação como interveniente anuente”, concluindo
pela inexistência de título hábil a embasar a pretensão dos autores (fl. 166).
A modificação desse entendimento — para reconhecer a existência de
sucessão processual automática dos sócios e, por conseguinte, sua
responsabilidade pela obrigação de fazer postulada — demandaria,
necessariamente, o reexame das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA55842743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:06
Código de Controle do Documento: 0b467bd2-bcc0-45a5-9797-d8a7c8670e77

notadamente quanto à extensão das obrigações remanescentes da sociedade
dissolvida, à efetiva participação do corréu na negociação originária e à
configuração, no caso concreto, dos pressupostos para responsabilização pessoal.
A Corte local, com base na análise do conjunto probatório, concluiu que
inexiste título hábil a justificar a exigência da escritura em face dos corréus, bem
como que não se demonstrou a participação do atual proprietário como
interveniente anuente. Rever tais conclusões implicaria incursão no acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ.
Com efeito, não se está diante de mera qualificação jurídica
incontroversa dos fatos, mas de pretensão de rediscutir as circunstâncias concretas
que envolveram a dissolução societária, a atribuição do bem e os limites da
responsabilidade dos sócios, o que ultrapassa os contornos do recurso especial.
Assim, incide, no ponto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça, inviabilizando o conhecimento da insurgência quanto à alegada ofensa aos
arts. 110 e 779, II, do Código de Processo Civil.
III - Da alegada violação do
do Código Civil
art. 1.080
No tocante à alegada violação do
do Código Civil, a
art. 1.080
insurgência não merece conhecimento.
De início, verifica-se deficiência na fundamentação recursal. O art. 1.080
do Código Civil dispõe que “as deliberações infringentes do contrato ou da lei
tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram”.
Todavia, o recurso especial não indica, de forma clara e objetiva, de que modo o
acórdão recorrido teria violado esse dispositivo, limitando-se a invocá-lo
genericamente como suporte à tese de responsabilidade dos sócios.
Documento eletrônico VDA55842743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:06
Código de Controle do Documento: 0b467bd2-bcc0-45a5-9797-d8a7c8670e77

Não há demonstração concreta de qual deliberação societária teria sido
infringente do contrato ou da lei, tampouco explicitação de como o Tribunal de
origem teria afastado indevidamente a incidência da norma.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados pelo
acórdão recorrido e de demonstração do nexo entre a norma invocada e a decisão
impugnada revela deficiência de fundamentação, atraindo, por analogia, a
incidência da Súmula n. 284 do STF. O Superior Tribunal de Justiça possui
precedentes nesse sentido. Confira-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
1. Cuida-se de
284/STF
7/STJ.
Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não conhecer do
Recurso Especial. 2. No que concerne à alegação de violação do
do CPC,
art. 373
incide o óbice da
uma vez que não há a indicação clara e precisa
Súmula 284/STF,
do dispositivo de lei federal tido por violado, pois nas razões do Recurso Especial
não se particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea sobre os quais recairia a
referida ofensa. 3. Ademais, no que tange à alegação de violação do
do
art. 389
CPC, incide o óbice da
uma vez que a parte recorrente não
Súmula 284/STF,
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
recorrido violou o dispositivo de lei federal. 4. Incide o óbice da Súmula 7 do STJ
(‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’), uma vez
que o acolhimento da pretensão recursal demandaria reexame do acervo fático-
probatório juntado aos autos. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2101998/GO,
)
5/9/2022.

Ademais, o Tribunal de origem assentou que, embora o lote tenha sido
atribuído ao corréu quando da dissolução da sociedade, a personalidade jurídica é
distinta da de seus sócios, concluindo pela inexistência de título hábil a embasar a
pretensão dos autores. A pretensão recursal, ao sustentar a responsabilidade
pessoal dos sócios com base no
do CC, demanda, necessariamente, a
art. 1.080
reinterpretação do contrato primitivo de compra e venda, do instrumento de cessão
e do próprio distrato social, a fim de se aferir eventual descumprimento contratual
ou deliberação infringente.
Documento eletrônico VDA55842743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:06
Código de Controle do Documento: 0b467bd2-bcc0-45a5-9797-d8a7c8670e77

Tal providência encontra óbice na Súmula n. 5 do STJ, segundo a qual a
simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial.
Além disso, a verificação da existência de deliberação infringente, da
efetiva aprovação pelos sócios e da configuração de responsabilidade ilimitada
pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto
às circunstâncias da dissolução da sociedade e à extensão das obrigações
remanescentes, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7
do STJ.
Assim, seja pela deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF),
seja pela necessidade de reinterpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do
STJ) e de revolvimento do acervo fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ), não há
como conhecer da alegada violação do
do Código Civil.
art. 1.080
IV - Do alegado dissídio jurisprudencial
No que concerne à alegada divergência jurisprudencial, igualmente não
se viabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea
do inciso III do
c
da Constituição Federal.
art. 105
A configuração do dissídio exige o atendimento rigoroso dos requisitos
previstos no
§ 1o, do CPC e no
do RISTJ, notadamente a
art. 1.029,
art. 255
demonstração do cotejo analítico entre os julgados confrontados, com a transcrição
de trechos que evidenciem a identidade ou similitude fática e a interpretação
divergente do mesmo dispositivo legal.
No caso, os recorrentes limitam-se a transcrever ementas e excertos de
precedentes desta Corte que tratam, em linhas gerais, da sucessão processual em
razão da extinção da pessoa jurídica, sem proceder ao necessário cotejo analítico
entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado. Não há demonstração específica
das circunstâncias fáticas de ambos os casos, tampouco comprovação de que as
situações examinadas sejam efetivamente análogas.
Documento eletrônico VDA55842743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:06
Código de Controle do Documento: 0b467bd2-bcc0-45a5-9797-d8a7c8670e77

O acórdão recorrido, como visto, fundamentou-se na inexistência de
título hábil, na ausência de demonstração de participação do atual proprietário
como interveniente anuente e na observância do princípio da continuidade do
registro imobiliário. Já o paradigma invocado trata de hipótese de sucessão
processual em contexto diverso, envolvendo execução ou cumprimento de
sentença, com discussão acerca da equiparação da extinção da pessoa jurídica à
morte da pessoa natural. Não se evidencia, portanto, identidade fática entre os
casos, mas apenas similitude temática em abstrato.
A ausência de demonstração de similitude fática específica e a
inexistência de cotejo analítico apto a evidenciar divergência interpretativa
concreta inviabilizam o conhecimento do recurso pela alínea
, conforme
c
orientação consolidada desta Corte.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AO § 1o DO
E AO INC. I DO
DO CÓDIGO DE
ART. 489
ART. 1.022
PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O
JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESCRIÇÃO. ADESÃO AO
PARCELAMENTO REFIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUE RECOMEÇA A
CORRER APÓS A EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE DO PROGRAMA.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. V DO
DO CTN.
ART. 156
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. PRESUNÇÃO
DE LEGITIMIDADE DA CDA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. [...]
5. A jurisprudência desta Corte superior é firme no sentido de que "a
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso,
com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de
Documento eletrônico VDA55842743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:06
Código de Controle do Documento: 0b467bd2-bcc0-45a5-9797-d8a7c8670e77

ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude
(arts. 1.029, §
fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações
1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
relator Ministro
CPC/2015
REsp n. 1.888.242/PR,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
.
31/3/2022)
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
relatora
REsp n. 2.168.918/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de
destaquei.)
18/8/2025,

Assim, por deficiência formal na demonstração do dissídio e ausência de
comprovação de identidade ou similitude fática entre os julgados confrontados,
não se conhece da divergência jurisprudencial suscitada.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
2% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:06
Código de Controle do Documento: 0b467bd2-bcc0-45a5-9797-d8a7c8670e77

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.721.035 / SP
Número Registro: 2024/0301185-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10439827020208260576 1043982702020826057650000 20240000098902 20240000269297
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEIVA MARTINS CAVALCANTI
AGRAVANTE : JESUS CAVALCANTI
ADVOGADOS : JOÃO ALBERTO GODOY GOULART - SP062910
ARTUR CAVALCANTI SOBREIRA DE LIMA - SP313666
GUSTAVO DANTAS FLORIANO - SP345460
MAYARA KAROLINE BERTUOL - SP345560
AGRAVADO
: UNICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO
NOME
: UNICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - SP192989
LUCIANA MOGENTALE ORMELEZE PRADO DE CARVALHO -
SP161332
RICARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - SP257793
REBECA SILVEIRA ZACCHI E SILVA - SP374224
BEATRIZ RUSSO BRANDI - SP513501
AGRAVADO
: ORLANDO JOSE PASCHOAL COSTANTINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: JARDINS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Documento eletrônico VDA56085103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:14
Código de Controle do Documento: db6b7a9f-eb4e-4ed1-b338-b5d9aced4cb6

LTDA
OUTRO
NOME
: JARDIM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:14
Código de Controle do Documento: db6b7a9f-eb4e-4ed1-b338-b5d9aced4cb6